Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701336-89.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: EGIDIO NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO EGIDIO NUNES DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 158885326, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 161687146, autos originários), na ação cominatória para limitação de empréstimo e repactuação de dívidas movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça e a tutela provisória de urgência, in verbis: “O requerente é servidor púbico aposentado do Senado Federal e, mesmo após diversos descontos facultativos em sua remuneração, ainda lhe restam mais de R$ 7.300,00 mensais líquidos para outras despesas. A situação econômica do requerente é incompatível com a alegação de que não tem condições de arcar com as custas judiciais cobradas no Distrito Federal. Assim, INDEFIRO a gratuidade ao autor. Nos termos do art. 300, do CPC, não vislumbro a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência postulada. Não há qualquer indício de ilegalidade, ao menos nesta sede, na contratação dos empréstimos, nem de superação da margem consignável. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência ao requerente. DEFIRO a tramitação prioritária ao requerente. ANOTE-SE. Intime-se o autor para recolher as custas iniciais em 15 dias, sob pena de extinção.” “Decisão ID 158885326 indeferiu a (i) gratuidade de justiça; e (ii) tutela de urgência. A parte autora ID 160643334 apresentou embargos de declaração em que alegou omissão e obscuridade quanto aos argumentos para (i) concessão da justiça gratuita e (ii) deferimento da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Destaco, inicialmente, que a obscuridade, inserta no art. 1.022, inciso I, do CPC, significa a falta de clareza da decisão em algum ponto relevante gerando dúvidas, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como sói ser o caso em comento Ademais, a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronuncia. Pois bem, verifica-se que a decisão ID 158885326 não foi omissa tampouco obscura, uma vez que foram analisados todos os documentos e teses autorais para o indeferimento, constando ainda da decisão os fundamentos para a sua rejeição. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas consequência de seu provimento. Em se tratando de embargos de declaração, eventual decisão prolatada que ultrapasse os limites dos vícios passíveis de cognição, constitui "error in procedendo", passível de anulação. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Intime(m)-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia recursal. O agravante-autor também postula a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos do empréstimo consignado no seu contracheque, o qual afirma que está sendo realizado em percentual superior ao permitido por lei. Conforme contracheque de março/2023 (id. 157751541, autos originários), vê-se que o agravante-autor é servidor aposentado do Senado Federal, com salário bruto de R$ 33.114,27 e líquido de R$ 7.432,01, e a prestação de empréstimo consignado com o Banco-réu é de R$ 8.859,35. Ainda, constata-se que referida prestação é a de no 1/120, no contracheque de 3/2023, portanto, é permitido concluir que referido empréstimo foi contraído em 2/2023. Assim, observada a data da contratação, aplicável o disposto no art. 45, § 2o, da Lei 8.112/90, que previa a limitação de 30% da remuneração do servidor para empréstimos consignados. Ainda do contracheque supracitado, vê-se que os descontos compulsórios são contribuição para o plano de seguridade social, de R$ 5.077,26, pensão alimentícia de R$ 4.934,70 e imposto de renda sobre rendimento, de R$ 6.028,41. Assim abatido o somatório desses valores da remuneração básica do agravante-autor, constata-se que a prestação mensal, de R$ 8.859,35, extrapola o percentual de desconto permitido em lei. Desse modo, em princípio e nesta sede de cognição inicial, está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está patente, tendo em vista a natureza alimentar da verba e o fato de o agravante-autor ser pessoa idosa, portadora de patologia cardíaca e em uso de diversas medicações, conforme documentos acostados ao processo originário (ids. 152457983 a 152457985 e 152457992). Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça e concedo a antecipação da tutela recursal para compelir o Banco-réu a limitar o desconto da prestação do empréstimo consignado na folha do agravante-autor ao percentual legal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora